Tribunal: TJMT
Processo: 1006403-19.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006403-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MILTON PAULINO DA SILVA - CPF: 362.293.931-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 1º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL QUE VISAVA A SUSPENSÃO DO ATO DE RESERVA COMPULSÓRIA. POLICIAL MILITAR. INTENTO DE MANTER-SE NA ATIVA POR MAIS 10 ANOS PARA FINS DE PROMOÇÃO. SERVIDOR COM MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO NA CORPORAÇÃO E OCUPANTE DA ÚLTIMA GRADUAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA DE SEU QUADRO (SUBTENENTE). ARTIGO 146 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014. ARTIGO 19 DA LEI COMPLEMENTAR N. 529/2014. AUSENCIA DE FUMUS BONI IURIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

De acordo com artigo 146, I, da Lei Complementar n° 555/2014, o militar ocupante do último posto ou graduação previstos em sua escala hierárquica é transferido compulsoriamente para a inatividade quando completos trinta anos de efetivo serviço.

2.

O artigo 19 da Lei Complementar n. 529/2014, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, dispõe ser a graduação de Subtenente o topo da carreira do Quadro de Praças.

3.

Ainda que existente a possibilidade de ingresso do agravante na carreira dos Oficiais, até a graduação de Segundo Tenente, a promoção depende da realização de Curso de Habilitação de Oficiais Administrativo ou de Curso de Adaptação de Oficiais Complementar, além da aprovação em seletiva interna, condições das quais o agravante não possui.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO
N.
1006403-19.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Milton Paulino da Silva
(ID 127943689), contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pelo agravante, em desfavor de ato praticado pelo Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na transferência do Impetrante para reserva remunerada,
indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal que visava a suspensão do ato
, permanecendo em atividade até o julgamento final da presente demanda.

Alega o agravante que, há conflito entre Lei Complementar Estadual n. 555/2014, com alterações até a Lei Complementar Estadual n. 580/2016, que rege a carreira militar mato-grossense, e o Decreto n. 2.268/2014, que regulamenta a Lei n. 10.076/2014, que torna possível, mediante processo seletivo interno, a promoção no quadro de Oficiais para além do posto de Subtenente.

Ressalta que, por ter 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, resta-lhe ainda mais 10 anos pela frente, e, de acordo com a regra constitucional, se mantido em atividade, poderá progredir na carreira, e, ao fim, quando completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ser transferido para a reserva remunerada.

Requer que a decisão liminar de ID 124387158 seja reformada para lhe conceder a liminar de tutela de urgência antecipada, com consequente determinação a autoridade coatora para que o mantenha no quadro de efetivos, até a decisão definitiva.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID
130380674
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (ID
138293659)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Milton Paulino da Silva
(ID 127943689), contra decisão monocrática que
indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal que visava a suspensão do ato de aposentadoria compulsória
, para que o impetrante permanecesse em atividade até o julgamento final da presente demanda.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida:

“(...)

Conforme relatado, o Impetrante requer a concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão do ato de sua aposentadoria compulsória e, por consequência, permaneça em atividade até o julgamento final da presente demanda.

(...)

Dessa forma,
considerando que o servidor pertence ao quadro da Polícia Militar, exerceu atividade de risco, cumulado a isso, é incontroverso que conta com mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço na corporação e ocupa a última graduação na escala hierárquica de seu quadro, a priori, em uma análise sumária, não faz jus ao direito pretendido, uma vez que a Lei Complementar 555/2014 dispõe expressamente em seu artigo 146 os requisitos para a transferência compulsória e in casu foi preenchido
.

(...)

O Impetrante é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado nas fileiras da PMMT em 19/10/1990, possuindo 31 anos, 1 mês e alguns dias de efetivo serviço, e encontra-se atualmente no Posto de Subtenente da PMMT, ou seja, entre os 360 subtenentes, o último posto de sua carreira.

O impetrante alega que ainda é jovem (55 anos) e ainda poderia exercer uma vida policial ativa até seus 65 anos, ou seja, por mais 10 anos.

Poderia fazer um curso para progredir na carreira de Oficial, ou seja, mudar do quadro de carreira dos militares.

Mas não o fez ainda e no quadro da sua carreira ele já atingiu os requisitos para a reserva compulsória.

Sob essa perspectiva, ausente o fumus boni iuris.”

Nas razões deste recurso, o agravante afirma que é cristalino o seu direito de ascensão na carreira militar, pois, a lei que regulamenta a PMMT, prevê a possibilidade do subtenente integrante do último posto do quadro de praças ascender para o quadro de oficiais da PMMT,
por intermédio de concurso interno
,

passando a integrar o posto inicial do Quadro de oficiais do posto de 2º Tenente e prosseguir com sua ascensão hierárquica até completar 65 anos de idade, quando, obrigatoriamente será aposentado em razão da idade.

De outra sorte, a Lei Complementar n. 555/2014 é clara ao expressar que o militar ocupante do último posto ou graduação previsto em sua escala hierárquica é transferido compulsoriamente para a inatividade quando completos trinta anos de efetivo serviço (art. 146, I), tal como se infere no caso do agravante/impetrante.

No mesmo caminho, a Lei Complementar n. 529/2014, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, dispõe ser a graduação de Subtenente o topo da carreira do Quadro de Praças (art. 19).

Como pontuado pelo Procurador de Justiça em parecer: “
Embora o Decreto n. 2.268/2014, que regulamenta a Lei n. 10.076/2014, trate da possibilidade de ingresso do agravante na carreira dos Oficiais, até a graduação de Segundo Tenente,
a promoção depende da realização de Curso de Habilitação de Oficiais Administrativo ou de Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (art. 37), além da aprovação em seletiva interna, condições as quais o agravante não detém
”
. Destaquei.

Logo, o ato tido como ilegal foi emanado com base na regra legal, e obedeceu a normativa referente à posição ocupada pelo agravante na estrutura da Corporação Militar.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022